Tribunal: TJMT
Processo: 1003477-47.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003477-47.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR - CPF: 047.608.221-86 (APELANTE), FLAVIO DA SILVA RODRIGUES (APELADO), JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA (APELADO), FLAVIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 603.938.661-49 (APELADO), JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 051.049.191-02 (APELADO), RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR - CPF: 047.608.221-86 (VÍTIMA), ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 062.678.731-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003477-47.2022.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FLAVIO DA SILVA RODRIGUES, JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. IMPRONÚNCIA DOS ACUSADOS. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação contra decisão que impronunciou os acusados pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, por ausência de indícios suficientes de autoria, em contexto de confusão generalizada e relatos contraditórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios mínimos e convergentes, sob o crivo do contraditório, que autorizem a pronúncia dos recorridos para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova judicial não corroborou os indícios de autoria ou participação dos acusados apontados na fase inquisitorial, prevalecendo dúvidas relevantes acerca de suas efetivas condutas no fato.

4. O reconhecimento da vítima e das testemunhas presenciais em juízo revelou-se incerto e insuficiente para individualizar a atuação dos acusados no crime, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5. Para o juízo de admissibilidade da acusação não bastam presunções, conjecturas ou declarações unilaterais não confirmadas em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "A ausência de indícios seguros de autoria ou participação, aferidos sob contraditório, impede a pronúncia e a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 696.150/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 19.04.2022; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 03.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003477-47.2022.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FLAVIO DA SILVA RODRIGUES, JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que impronunciou JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA e FLÁVIO SILVA RODRIGUES, denunciados pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Alega que há indícios suficientes de autoria, que autorizam a submissão dos apelados a julgamento popular, razão pela qual almeja a pronúncia deles.

Contrarrazões pela manutenção da impronúncia.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003477-47.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES, vulgo “FLÁVIO LOUCO” e JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA, vulgo “GORDINHO”, foram denunciados, juntamente com ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO, vulgo “DI MENOR” e “ADRIANINHO, pelo seguinte fato:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 23h00min, na Rua dos Diamantes, no 143, Bairro Cohab Velha, Município de Cáceres/MT, ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO, vulgo “DI MENOR” e “ADRIANINHO”, FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES, vulgo “FLÁVIO LOUCO” e JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA, vulgo “GORDINHO”, agindo com incontroverso ânimo homicida, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, por motivo torpe, tentaram matar, ou assumiram o risco de fazê-lo, RONALDO DE SOUZA COELHO JÚNIOR, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Ressai dos autos que na data, hora e local supracitados, os denunciados, com o intuito de assassinar a vítima, saíram no seu encalço. Assim, quando a localizaram, enquanto os denunciados FLÁVIO e JUSTINO a atacaram com socos e chutes, o denunciado ADRIANO desferiu golpes de faca contra ela, o que causou ferimentos inclusive nas regiões epigástrica e dorsal, conforme laudo pericial no 400.1.02.2022.001197-01 (id. 74041326)”.

ADRIANO foi preso em flagrante no dia seguinte, 13/01/2022.

A IPJC ROSÂNGELA HELENA STAFFORTI narrou na fase investigativa:

“QUE RECEBERAM A INFORMAÇÃO QUE HAVIA OCORRIDO UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, CONFORME BO/PM/2022.10659, TENDO COMO VÍTIMA A PESSOA DE RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR – VULGO JUNINHO E QUE OS SUSPEITOS SERIAM AS PESSOAS CONHECIDAS COMO VULGO FLÁVIO LOUCO E DI MENOR; QUE JUNTO DO IPC ROSINEI NEVES INICIARAM DILIGÊNCIAS PARA APURAR OS FATOS E IDENTIFICAR OS SUSPEITOS, ONDE EM CONVERSA COM A VÍTIMA, O MESMO RELATOU QUE OS SUSPEITOS SERIAM USUÁRIOS DE DROGAS CONHECIDOS NO MEIO POLICIAL, AINDA O MOTIVO DA AGRESSÃO SERIA PARA ROUBAR R$ 500,00 (QUINHENTOS) REAIS EM DINHEIRO E UMA CORRENTINHA DE OURO, QUE ESTAVA DE POSSE DA VÍTIMA; QUE FOI APRESENTADO A FOTO DE ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO - VULGO DI MENOR E DE FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES - VULGO FLÁVIO LOUCO, E A VITIMA RECONHECEU OS MESMOS, COMO SENDO AS PESSOAS QUE LHE DERAM UMA FACADA NO ABDÔMEN PARA ROUBAR SEU DINHEIRO E A CORRENTE, QUE SEGUNDO RONALDO, FLÁVIO LOUCO SEGUROU A VÍTIMA E DI MENOR O ESFAQUEOU; QUE DILIGENCIAMOS EM VÁRIOS PONTOS QUE FICAM USUÁRIOS DE DROGAS, E CONSEGUIMOS LOCALIZAR ADRIANO, NA RESIDÊNCIA DE SUA GENITORA, NA RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA, 334, CENTRO, O QUAL FOI ENCAMINHADO A ESTA DELEGACIA, NA COMPANHIA DE SUA NAMORADA ALESSANDRA DA SILVA; QUE ADRIANO E ALESSANDRA RELATARAM QUE HOUVE UMA BRIGA ENTRE ELES E JUNINHO, DEVIDO A RONALDO TER PEGADO UMA QUANTIA EM DINHEIRO DE ALESSANDRA, ADRIANO E FLAVIO, PARA COMPRAR ENTORPECENTE, MAS QUE A VÍTIMA NÃO RETORNOU AO LOCAL ONDE O ESTAVAM ESPERANDO COM A DROGA; QUE COMO TODOS ESTAVAM COM MUITA VONTADE DE USAR DROGA, FORAM ATRÁS DA VÍTIMA E QUANDO O LOCALIZARAM PRÓXIMO A SUA RESIDÊNCIA, NA RUA DAS GRANADAS, NA VILA MARIANA, ENTRARAM EM LUTA CORPORAL, MAS QUE NÃO SE LEMBRAM QUEM DESFERIU A FACADA EM JUNINHO, DIANTE DOS FATOS ADRIANO E ALESSANDRA FORAM CONDUZIDOS A ESTA DEPOL PARA PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, ENQUANTO O VULGO FLAVIO LOUCO NÃO FOI LOCALIZADO”.

No mesmo sentido foram as declarações do IPJC ROSINEI NEVES DA SILVA.

ALESSANDRA DA SILVA, vulgo BUGRA, relatou:

“QUE CONHECE RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR COMO "JUNINHO", DIZENDO QUE POR VOLTA DAS 17H ESTAVAM NA CASA DE DENTINHO NA RUA DO SENAI, JUNTO DE JUNINHO (VÍTIMA), SEU NAMORADO ADRIANO "DI MENOR", FLAVIO LOUCO, ONDE CADA UM DEU UMA QUANTIA EM DINHEIRO PARA JUNINHO FAZER UM "CORRE" PARA COMPRAR DROGA PARA TODOS, AO TODO DERAM O VALOR DE R$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS); QUE JUNINHO SAIU PARA

COMPRAR A DROGA, POSTERIOR, JÁ A NOITE, JUNINHO VOLTOU A CASA, DIZENDO QUE "NÃO IRIA DAR PORRA NENHUMA PRA NINGUÉM!", E SAIU "CHUTADO" DA RESIDÊNCIA DE DENTINHO; QUE TODOS FICARAM INDIGNADOS COM JUNINHO, QUE PEGOU O DINHEIRO DE TODOS PARA FAZER O CORRE E SUMIU, ASSIM COMEÇARAM A PROCURÁ-LO PELA CIDADE; QUE ADRIANO E FLAVIO FICOU SABENDO QUE ELE ESTARIA NA CASA DE UM PRIMO DELE, POR NOME DE CEBOLA, DIZENDO QUE FORAM ATÉ A CASA DELE PARA REAVER O DINHEIRO COM JUNINHO; QUE ESTAVA ADRIANO, FLAVIO LOUCO, A DECLARANTE E VULGO ZIZI (NAO SABENDO INFORMAR ONDE MORA OU O VERDADEIRO NOME, SABE APENAS QUE ESTA MULHER É ATUAL MULHER DO FLAVIO LOUCO), QUE O TAL CEBOLA MORA EM UMA RUA APOS O GRELLAS BAR, VIRA A DIREITA, SENDO A SEGUNDA CASA LADO DIREITO, RUA ESTA ENTRE O MERCADO DO OSMAR E UM BAR; QUE QUANDO CHEGARAM NO LOCAL JUNINHO ESTAVA COM VÁRIAS OUTRAS PESSOAS QUE TESTEMUNHA NÃO SABE DIZER QUEM SÃO, DIZENDO QUE INICIOU UMA BRIGA ENTRE ELES, QUE ESTAVAM TODOS LOUCOS, DROGADOS, E QUE A TESTEMUNHA NÃO SE RECORDA MUITO BEM COMO FOI, MAS QUANDO ENTROU NA CASA ESTAVA HAVENDO UMA BRIGA ENTRE VÁRIAS PESSOAS, QUE ERA MURRO, PORRADA, EMPURRÕES PARA TODO LADO, QUE A TESTEMUNHA TENTOU SEGURAR ADRIANO PARA QUE ELE NÃO FIZESSE NADA, MAS QUANDO PERCEBEU ADRIANO DESFERIU UM GOLPE NA BARRIGA DE JUNINHO; QUE NÃO SABE DIZER SE TEVE MAIS GOLPES, DIZ QUE JÁ ESTAVA A TRES DIAS SEM DORMIR "VIRADA" SOB EFEITO DA DROGA, E QUE RECORDA-SE APENAS DISSO; QUE DIZ QUE JUNINHO ESTÁ MENTINDO EM DIZER QUE FOI ASSALTADO, DIZ QUE JUNINHO É LOUCO, DROGADO, JÁ PROCURADO POR MUITOS NAS BOCAS DE FUMO, É MALANDRO E DE VÍTIMA NÃO TEM NADA; QUE PERGUNTADO SOBRE A FACA, ESTA DIZ NÃO SABER ONDE FICOU, OU SE ADRIANO A JOGOU”.

MAX DOUGLAS DE OLIVEIRA, vulgo DENTINHO, foi auscultado pelo Delegado de Polícia:

“QUE O DEPOENTE DIZ QUE ESTÁ SE CURANDO DE UMA GRIPE E QUE PASSOU O DIA INTEIRO ONTEM DEITADO; QUE AFIRMA QUE ADRIANO VULGO DI MENOR, SUA NAMORADA ALESSANDRA, FLAVIO LOUCO SUA MULHER ZIZI E JUNINHO PASSARAM O DIA INTEIRO USANDO DROGA EM SUA CASA; QUE JÁ A NOITE FORAM EMBORA, QUE NÃO SABE DIZER O QUE ACONTECEU COM ELES; QUE SOMENTE HOJE UM AMIGO PASSOU EM SUA CASA E LHE CONTOU O QUE ACONTECEU; QUE CONVIDADO PARA COMPARECER NESTA DEPOL, O DEPOENTE DIZ NÃO PODER AFIRMAR O QUE NÃO VIU; QUE NÃO VIU ELES PASSANDO DINHEIRO PARA JUNINHO, COMO RELATADO POR ADRIANO, MAS COM CERTEZA ESSA HISTÓRIA CONTADA POR JUNINHO DE QUE TERIA SIDO VITIMA DE ROUBO É MENTIRA, POIS ELES PASSARAM O DIA TODO JUNTOS EM SUA CASA; QUE A NOITE, QUANDO ACONTECEU A BRIGA, O DEPOENTE NÃO ESTAVA JUNTO DELES, E AFIRMA QUE O FATO TAMBÉM NÃO OCORREU EM SUA CASA, E FICOU SABENDO QUE ACONTECEU PRÓXIMO AO GRELLAS”.

Interrogado, ADRIANO respondeu:

“QUE ONTEM À TARDE ESTAVA NA CASA DE VULGO DENTINHO, JUNTO DE FLAVIO LOUCO E JUNINHO, SENDO QUE
TODOS DERAM DINHEIRO PARA QUE JUNINHO FOSSE COMPRAR DROGA, ACONTECE QUE JÁ ERA NOITE E JUNINHO NÃO APARECEU COM A DROGA DO "POVO", SENDO QUE FICARAM SABENDO QUE ELE ESTARIA NA CASA DE UM PRIMO DELE, VULGO CEBOLA
, QUE MORA PRÓXIMO AO GRELLAS BAR; QUE TODOS FORAM, INCLUSIVE ZIZI, NAMORADA DE FLAVIO LOUCO, E ALESSANDRA, NAMORADA DO INTERROGADO; QUE
CHEGANDO NO LOCAL TINHA MAIS VÁRIAS PESSOAS, ONDE PASSARAM A TODOS A BRIGAR; QUE ERA SOCOS E PORRADA PARA TODO LADO, E QUE JUNINHO NÃO QUERIA DEVOLVER O DINHEIRO QUE ERA DELES, QUE ACREDITA QUE JUNINHO JÁ ESTARIA USANDO A DROGA QUE COMPROU COM O DINHEIRO DELES
; QUE
EM UM DETERMINADO MOMENTO O INTERROGADO ACHOU POR CIMA UMA FACA DE COZINHA TAMANHO MÉDIO, SENDO QUE SE APOSSOU DESTA, E QUANDO TEVE O OPORTUNIDADE, JÁ MUITO NERVOSO, "FLAVIO LOUCO" SEGUROU JUNINHO, MOMENTO EM QUE O INTERROGADO DESFERIU UM GOLPE COM A FACA EM JUNINHO
; QUE ESTE ASSIM JUNINHO SAIU CORRENDO, E O INTERROGADO E SEUS AMIGOS SAÍRAM DO LOCAL; QUE O INTERROGADO DIZ QUE DEIXOU A FACA NA CASA, NÃO LEVOU COM ELE; QUE O INTERROGADO, DIZ QUE DESFERIU APENAS UM GOLPE EM JUNINHO; QUE O INTERROGADO NEGA A VERSÃO DADA POR JUNINHO DIZENDO QUE ELE E O FLAVIO TERIA ROUBADO R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E UM CORRENTINHA, DIZENDO QUE JUNINHO É TÃO USUÁRIO QUANTO O INTERROGADO, E QUE EM MOMENTO ALGUM ROUBOU CORRENTE OU DINHEIRO DELE, ISTO É MENTIRA PARA SAIR DE VÍTIMA; QUE SUA NAMORADA NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO ALGUMA COM O CRIME, DIZENDO QUE ELA FICAVA SEGURANDO O INTERROGADO PARA QUE ELE NÃO AGREDISSE JUNINHO”.

O Laudo Pericial registra o seguinte:

“
III- HISTÓRICO:
Refere o periciando que foi faqueado na barriga, ontem dia 12/01/2022, às 21h00min, próximo a sua residência. Segundo a autoridade médica, no prontuário médico, a ausculta pulmonar está normal, e não tem enfisema, assinado pelo Dr. Yure Ferreira Miranda, CRM:10180.

IV- DESCRIÇÃO:
- Lesão incisa na região epigástrica, medindo 2cm, com 3 pontos mononylon; - Região do terço inferior do braço, cotovelo e terço superior do antebraço esquerdo enfaixado; - Lesão corto-contusa múltipla nas regiões deltoidiana e terço superior do braço esquerdo, medindo 14cm x 4cm; - Lesão incisa na região dorsal, medindo 4cm, com 4 pontos mononylon. Posteriormente: - Região do terço inferior do braço, cotovelo e terço superior do antebraço esquerdo enfaixado.

V - COMENTÁRIOS:
O periciando tem duas lesões cortantes e parecem com as produzidas por faca.
O periciando não deixou ser examinado conforme deve
. Existem lesões corto-contusas no ombro esquerdo que parece com as produzidas por unhas. O periciando deve fazer exame complementar.

VI- CONCLUSÃO:
Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Ronaldo de Souza Coelho Junior apresenta vestígios de lesões incisas e corto-contusas”.

FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES
, o FLÁVIO LOUCO, foi interrogado em 18/01/2022:

“QUE dispensa o direito de fazer -se acompanhar por advogado e mesmo ciente do direito de permanecer em silêncio, deseja falar e esclarecer os fatos. Que o interrogando conta que na data de 12/01/2022 estava na residência de "DENTINHO", em companhia de ALESSANDRA DA SILVA, de ZIZI (atual convivente do interrogando), "DI MENOR" (Adriano Luiz da Silva Sacramento) e JUNINHO (Ronaldo de Souza Coelho Junior) bebendo e usando drogas. Que JUNINHO chamou o interrogando para ir até a casa dele pegar umas placas de alumínio para vender e levantar dinheiro para comprar mais droga. Que o interrogando não quis ir, e JUNINHO foi sozinho. Que o interrogando foi apenas vender junto com JUNINHO. Que na segunda vez o interrogando foi com JUNINHO buscar mais placas de alumínio pra vender e combinaram que das três placas, o dinheiro de uma seria do interrogando e duas de JUNINHO. Que após a venda das três placas pelo valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) JUNINHO não quis dar a parte do interrogando. Que o interrogando foi pra casa, e JUNINHO ficou no bar bebendo. Que o interrogando ficou descontente com a atitude de JUNINHO e em companhia de DI MENOR, ALESSANDRA e ZIZI saíram a procura de JUNINHO. Que encontraram JUNINHO em uma vila de casas (sobradinho) na COHAB VELHA onde estava o GORDINHO, que nesse local o interrogando e DI MENOR agrediram JUNINHO com socos exigindo sua parte do dinheiro, ocasião em que GORDINHO entrou na briga e também deu socos em JUNINHO. Que de lá JUNINHO correu e foi parar na casa de CEBOLA que o interrogando e DI MENOR seguiram JUNINHO alcançando-o na casa do CEBOLA onde a briga continuou. Que quando JUNINHO foi correr o interrogando, ZIZI e ALESSANDRA cercaram JUNINHO para que o mesmo não fugisse e DI MENOR deu uma facada em JUNINHO. Que posteriormente o interrogando soube que foi duas facadas, no entanto, diz ter visualizado apenas uma. Que o interrogando nega ter segurado JUNINHO para que DI MENOR o esfaqueasse, afirmando que apenas fechou JUNINHO na parede da casa do CEBOLA impedindo que JUNINHO saísse pelo portão sem dar a parte do dinheiro combinada ao interrogando. Que após a facada JUNINHO saiu correndo para pedir ajuda e o interrogando, ZIZI, ALESSANDRA e DI MENOR saíram correndo e voltaram para a casa do DENTINHO e depois foi para a rua, onde dormiu com receio de ser preso. Que a intenção não era matar JUNINHO, que apenas estavam loucos para usar drogas e JUNINHO se recusava a entregar a parte do dinheiro ao interrogando conforme combinado”.

ADALGIZA DE ALMEIDA MELO, vulgo ZIZI, também foi interrogada:

“QUE dispensa o direito de fazer -se acompanhar por advogado e mesmo ciente do direito de permanecer em silêncio, deseja falar e esclarecer os fatos. Que na data de 12/01/2022 a interroganda que é convivente de FLAVIO estava na casa de "DENTINHO", em companhia de ALESSANDRA DA SILVA, de "DI MENOR" (Adriano Luiz da Silva Sacramento), de FLÁVIO e JUNINHO (Ronaldo de Souza Coelho Junior) bebendo e usando drogas. Que em determinado momento a interroganda e ALESSANDRA saíram e ao retornarem FLÁVIO E JUNINHO haviam ido a casa de JUNINHO buscar placas de alumínio para vender e levantar mais dinheiro para comprar drogas. Que a interroganda por conhecer JUNINHO já imaginava que iria dar problema, relatando que JUNINHO é acostumado "dar o tombo nas pessoas" (não cumprir o combinado). Que após um tempo FLÁVIO retornou reclamando que JUNINHO não havia cumprido o combinado e não teria dado o dinheiro da parte que lhe cabia da venda das placas de alumínio para comprarem mais drogas. Que FLÁVIO e DI MENOR saíram a procura de JUNINHO e a interroganda e ALESSANDRA foram junto. Que encontraram JUNINHO em um sobradinho na COHAB VELHA , local onde DI MENOR deu um soco em JUNINHO e FLAVIO tentou acertar uma paulada em JUNINHO, porém errou. Que de lá JUNINHO correu para a casa de seu primo CEBOLA onde DI MENOR esfaqueou JUNINHO. Que a interroganda afirma que não impediu JUNINHO de correr, nem fechou JUNINHO na parede para que DI MENOR o atingisse com a faca. Que segundo a interroganda em momento nenhum nem ela, nem ALESSANDRA fecharam JUNINHO para que DI MENOR o esfaqueasse. QUE a interroganda viu posteriormente que JUNINHO estava sangrando. Que JUNINHO já esfaqueado saiu correndo do local pedindo socorro e a interrogando voltou para a casa de DENTINHO. Por fim, a interroganda afirma que tudo isso só aconteceu em razão de JUNINHO não ter dado a parte do dinheiro a FLAVIO conforme combinado e que DI MENOR e JUNINHO possui uma rixa antiga, mas a interroganda não sabe o motivo da rixa”.

JOÃO PAULO GARCIA DAS NEVES, vulgo CEBOLA, narrou:

“QUE por volta das 23h30min da data de 12/01/2022 o depoente estava bebendo na casa de seu irmão no Bairro Cohab Velha/Vila Mariana, que no momento o irmão do depoente não estava em casa, quando "PRETO" (RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR) chegou pedindo para entrar dizendo que "os cara tão querendo me pegar" que o depoente indagou "que caras? o que você fez?" que RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR não respondia o que tinha feito, apenas dizia que os caras queriam lhe matar. Que o depoente conhece RONALDO desde a infância pelo apelido de PRETO. Que o depoente não permitiu que RONALDO adentrasse a casa, mas desesperado RONALDO pulou o portão e entrou, que segundo o depoente um cara jovem e mais claro (reconhece como sendo ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO - DI MENOR) chegou junto com o PRETO e ficou do lado de fora. Que na sequência chegaram mais dois homens, os quais o depoente afirma ser um careca e magro e o outro gordinho e moreno, os quais o depoente reconhece como sendo (FLAVIO DA SILVA RODRIGUES E JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA - GORDINHO) pediram para entrar que queriam falar com o JUNINHO, que o depoente autorizou a entrada dos três homens, condicionando a não fazerem nada contra o RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR. Que os três entraram e começaram a agredir com socos o PRETO (RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR). Que o depoente interferiu e conseguiu fazer todos saírem do interior da residência. Que na sequencia chegaram duas mulheres (as quais o declarante não conseguiu gravar as características) e adentraram o portão e na parte externa da casa junto com os três homens continuaram a agredir PRETO (RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR), dizendo "deu o bote no dinheiro", "cadê o dinheiro?" . Que durante a confusão o depoente diz que não conseguiu ver claramente quem atingiu a vítima com a facada, justificando que era muitos os envolvidos batendo na vítima, cinco no total, somado ao fato do depoente estar sob efeito de bebida alcoólica. Que após a vítima ser atingida com a faca, os agressores fugiram e a vítima saiu sangrando e pedindo socorro. Que populares acionaram o corpo de bombeiros e o depoente foi embora para sua residência no bairro Jardim Universitário”.

JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA
, vulgo GORDINHO, foi interrogado e respondeu:

“QUE com relação a TENTATIVA DE HOMICÍDIO em desfavor da vítima RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR - IP 16/2022 - BO 2022.11102 E BO 2022.10659, o declarante afirma que comparece após ser intimado pela investigadora ROSANGELA em virtude de ter sido citado pelo suspeito "FLAVIO LOUCO", mas que não tem muito a dizer, pois não participou da confusão que resultou nas facadas na vítima (JUNINHO). Que diz não conhecer a vítima, que apenas o viu na data dos fatos. Que conhece FLAVIO, ZIZI (ADALGISA), ALESSANDRA E DI MENOR (ADRIANO), mas que não se envolveu na confusão apenas estava em frente ao sobrado na COHAB VELHA, quando chegou o FLAVIO, ZIZI (ADALGISA), ALESSANDRA E DI MENOR (ADRIANO) brigando com um outro cara (vítima JUNINHO) que o declarante aproximou-se para ver a briga, mas em nenhum momento envolveu-se e muito menos agrediu a vítima JUNINHO, que na sequência todos saíram correndo seguindo a vítima JUNINHO, sentido a praça da COHAB VELHA e o declarante continuou em frente ao sobrado e não viu a vítima ser esfaqueada, não sabendo dizer como ocorreu e nem quem foi o autor da facada”.

Recebida a denúncia, ADRIANO foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

FLÁVIO e JUSTINO foram citados por edital e, diante do transcurso do prazo para resposta, o Ministério Público requereu o
desmembramento
do feito em relação a ADRIANO, o que foi
deferido
pelo juízo singular em 03/05/2022.

Em relação aos ora apelados o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos (art. 366, CPP).

FLÁVIO foi citado pessoalmente em 05/11/2022, na cadeia pública de Cáceres, e apresentou resposta à acusação em 10/04/2023, assistido pela Defensoria Pública.

JUSTINO foi citado pessoalmente em 13/07/2023, após ter sido preso em flagrante sob a acusação de tráfico de drogas, e respondeu a acusação em 03/08/2023, também assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, valho-me das transcrições feitas pelo juízo singular:

“
IPC ROSANGELA HELENA
: Informou que participou das diligências do caso, que no amanhecer do dia ela recebeu a informação que havia tido uma tentativa de homicídio, com isso iniciou as diligências, conversou com a vítima que identificou os dois suspeitos, os quais já eram conhecidos no meio policial. Que de imediato a equipe conseguiu lograr os dois suspeitos e fizeram a prisão do Adriano e a Alessandra, os quais participaram da briga e posteriormente ao flagrante foi identificado o Flavio, Justino e a Adalgiza, esposa de Flavio. Que segundo relatos da vítima, todos estavam usando drogas e após perceberem que a vítima estava com dinheiro, queriam usar mais drogas, então, entraram e luta corporal para roubá-la, com isso Adriano esfaqueou a vítima enquanto Flavio e Justino a segurou e a agrediu. Ainda, relatou que o suspeito Justino e demais envolvidos, em suas versões, relataram que todos estavam usando drogas juntos, vendendo latas para arrecadar dinheiro, que deram o dinheiro para a vítima buscar mais drogas, que sumiu e não voltou com o dinheiro, com isso foram atrás da vítima, entraram em luta corporal até o Adriano esfaqueá-la e os demais a seguraram. Relatou que em relação ao Justino, quem o mencionou foi o “Cebola”, homem que a vítima pediu socorro, e ela não se recorda se uma das mulheres que o mencionou também, mas a princípio quem estava na ação seria o Flavio e Adriano, com suas esposas Adalgiza e Alessandra. Que o nome do Justino surgiu durante as investigações, que os participantes citaram o nome dele, o “Cebola” e alguma das mulheres. Que no dia dos fatos o nome do Justino não havia aparecido, que na casa do Cebola ele estava, mas no segundo momento, o de agressões e facada, ela não sabe afirmar se Justino estava presente, pois alguns depoimentos afirmam que ele estava e outros não, mas havia uma briga generalizada. Que segundo a oitiva do Flavio, o Justino estava no primeiro momento, que todos foram atrás da vítima para reaver o dinheiro que haviam passado, com isso o Justino foi junto, mas que não ficou claro se o Justino participou do segundo momento, pois todos os envolvidos estavam sob efeito de drogas e não souberam precisar os fatos com exatidão, mas que o dois momentos são em locais próximos um do outro.

ADALGIZA DE ALMEIDA
: Não foi possível realizar a degravação do depoimento da mencionada testemunha, eis que na ocasião de seu depoimento judicial estava muito alterada e nervosa, falando palavras desconexas e proferindo xingamentos.

SGT PM VALDINEIA
: Relatou que quando a guarnição foi acionada, a vítima já estava caída em frente ao portão e no momento ele “não falava coisa com coisa”, que ele estava alterado e dizia que estava comendo espetinho com o “Dentinho” e uma mulher, “Dalva”. Explicou que ele estava confuso, perdendo muito sangue e com falta de ar, com isso sua equipe chamou os bombeiros. Informou que depois desse momento não teve mais contato com os fatos.

IPC ROSINEI NEVES
: Informou que na época dos fatos ele e sua companheira de trabalho Rosangela, tomaram conhecimento da tentativa de homicídio e deslocaram-se até o Hospital Regional para conversar com a vítima, obter informações sobre os autores e fazer a apuração dos fatos. A vítima relatou que o autor do golpe de faca teria sido efetuada pelo Adriano, com apoio de Alessandra, Flavio, esposa de Flavio e Justino. Eles teriam efetuados diversos socos, enquanto Adriano teria dado a facada. Que a vítima teria relado que o Flavio a segurou e Justino o deu tapas, enquanto a motivação do crime a vítima relatou que ela foi roubada, que o grupo tinha subtraído 500 reais de sua posse. Que depois da apuração, o grupo de agressores relataram que tinham entregado o dinheiro para o Ronaldo, com a finalidade deste comprar drogas, e após ele não voltar, eles foram atrás dele e efetuaram as agressões. Afirmou que quem segurou a vítima foi o Flavio, à medida que Justino deu socos no momento da facada, que todos efetuaram as agressões na casa do “Cebola”, pois eles tiveram a informação que Ronaldo estaria na casa do primo dele, o “Cebola”. Explicou que primeiramente o Adriano e Alessandro foram apreendidos e após a oitiva dos demais envolvidos, foi possível constatar a presença do Justino na briga, mas não se recorda se foi a “Zizi” ou a “Alessandra” que o citou. Que a princípio a facada foi na residência do “Cebola”, no momento dos fatos, que antes os envolvidos estavam na casa do “Dentinho”, o Max Douglas e após eles terem a informação que Dentinho estava na casa do Cebola, todos foram para o local, mas não se recorda totalmente. Afirmou que as informações sobre a dinâmica dos fatos foram conhecidas pelas oitivas e investigações, que primeiramente foi tomado o conhecimento sobre o Adriano e sua esposa, que o levaram para Delegacia para fazer o flagrante e relataram sobre os demais envolvidos. Que o Adriano Sacramento que desferiu os golpes de facas e isto foi confirmado por ele mesmo, desconhecendo a quantidade de facadas no momento, que ele não relatou sobre algum incentivo das facadas.

PM SULLYWAN DA SILVA
: Informou que atuou na primeira parte dos fatos, mas não na prisão dos indivíduos. Estava realizando rondas ostensivas e via CIOSP foi informado que próximo ao local em que ele estava, no bairro Cohab Velha, próximo ao Bar do Grellas’s, havia uma pessoa com uma perfuração de arma branca. Ao se deslocar até ao local, encontrou a vítima deitada na calçada em frente a um portão e havia um solicitante chamando o corpo de bombeiros. Que ao conversar com a vítima, ela relatou quem teria sido o autor do fato, que algumas pessoas próximas do local também relataram que a vítima estava com duas pessoas, estas desconhecidas, que saíram correndo depois, mas que não se recorda dos nomes que a vítima relatou. Que segundo relato da vítima, esta estava comendo espetinho junto com os envolvidos e saiu para ir até sua residência, que foi seguido por essas pessoas e uma delas efetuou a facada. Informou que desconhece o nome dos envolvidos e conhece apenas o da vítima, que é filho do dono da distribuidora “Ronaldinho”. Afirmou que a vítima é usuário de drogas e que ele não efetuou a prisão do réu, esta foi feita pela Policia Judiciaria Civil, mas não sabe o nome da vítima, que seu apelido é Adriano Ronaldo Junior. Que a vítima relatou diversos fatos, mas que estava com muita dor, motivo pelo qual evitou questionamentos no momento e esperou o socorro dos bombeiros.

ALESSANDRA DA SILVA
: Afirmou que conhecia o Ronaldo, mas não se lembra de seu depoimento em sede policial por fazer muito tempo. Não se recorda de como foi a briga. Na época era companheira do Adriano, que a briga ocorreu na casa do Dentinho, mas os fatos foram em outro lugar e Juninho que estava provocando os envolvidos. Relatou que no dia dos fatos aconteceu uma discussão entre eles, pois Juninho havia pegado algo para vender na casa do Dentinho, local que iniciou a discussão, não se recorda de quem estava na casa, mas afirma que o Adriano estava. Desconhece Justino e acha que o Flávio estava presente. Que a motivação teria sido pelo Juninho vender alguma coisa e não repartir o dinheiro entre os envolvidos, com isso, iniciou-se a discussão e Juninho a todo o momento provocava os envolvidos, com isso Adriano e os demais foram atrás da vítima. Relatou que todos estavam bêbados no dia dos fatos e Adriano começou a brigar com o Ronaldo, que não se lembra do Flavio nessa briga, mas que se recorda que todos que estavam presentes estavam envolvidos, que todos eram usuários e estavam bêbados, que era um “fumódromo” e havia muita gente. Que a briga envolveu quase todos os presentes, pois o Juninho ia até o local para provocá-los, mas que o ocorrido principal foi feito pelo Adriano. Informou que o Adriano e a vítima saíram correndo e os fatos ocorreram na casa de outra pessoa, o qual ela não sabe o nome, que havia mais gente, mas ela não se lembra, pois estava bêbada. No momento o Adriano estava correndo atrás de Ronaldo nesta casa e quando Ronaldo entrou na casa, o Adriano foi por trás dele, iniciando uma luta corporal e Adriano desferiu o golpe de faca na vítima. Informou que o Flavio não estava na casa, que quando eles foram atrás dos dois já havia ocorrido a tentativa de homicídio, Ronaldo, que já havia levado a facada, estava correndo, assim como Flávio. Relatou que ninguém ajudou Ronaldo, pois os dois saíram correndo, que ela soube depois que havia sido grave. Ainda, que na hora da briga na casa ela não se lembra se o Flavio ou Justino bateram ou seguraram Ronaldo, bem ainda como na outra casa, pois todos estavam bêbados e já faz muito tempo. Que Ronaldo que disse que Flavio e Adriano tentaram pegar seu dinheiro ou corrente, mas que ela possui certeza que não foi essa a motivação dos fatos, que em nenhum momento houve roubo, pois Juninho que deu “bote” nos envolvidos, que a vítima havia saído para fazer algum “corre” para eles, entregar dinheiro ou vender algo, pois todos eram usuários e estavam bebendo, com isso Juninho pegou o dinheiro e não dividiu com os envolvidos e esta foi a motivação. Que os envolvidos não queriam roubar o Juninho, isto foi dito apenas pela vítima no hospital, já que a real motivação teria sido pelo fato de Ronaldo ter pegado dinheiro dos envolvidos, fazer o “corre” e não voltar com o dinheiro, que ele teria bebido e usado drogas em frente de todos e não deu satisfação, que não se lembra de como iniciou a briga. Informou que não se lembra de Justino, mas lembra de Flávio e Adriano, que na hora da briga havia muitas pessoas, mas não sabe se o Flávio estava no momento da facada ou se ele efetuou agressões contra a vítima.

RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR
: Relatou que no dia dos fatos foi parado por três homens, que queriam roubar sua corrente. Ao avançar pra cima de um dos acusados viu que ele estava com uma faca, dessa forma a vítima resolveu sair correndo para a casa de “Cebola”. Os acusados então o seguiram até o local dizendo que a vítima devia dinheiro a eles e em seguida o suspeito com a faca deferiu as facadas em Ronaldo. Afirmou que não conhecia os suspeitos, o único conhecido por alguns integrantes de sua família era o suspeito conhecido por “De menor”, mas que não seria capaz de reconhecer Flávio. Relatou que foi internado em Rondonópolis, pois estava recebendo ameaças em Cáceres para não prestar queixa dos suspeitos ou seria morto na rua. Afirmou que os acusados não tentaram matar ele, mas sim roubar seus pertences e seu dinheiro, mas conseguiram roubar apenas sua corrente. No momento do crime, os três homens o cercaram e perguntaram se a vítima teria dinheiro, ao dizer que não entregaria, Ronaldo saiu correndo para a casa de Cebola e os acusados o perseguiram até o local dizendo que a vítima devia eles, ao entrarem na casa, um dos suspeitos avançou pra cima da vítima e lhe deferiu golpes de faca. Por conta das facadas a vítima ficou cerca de duas semanas no hospital e teve como consequência dores no pulmão. Relatou que levou entre 3 e 4 facadas e não conseguiu ver por quantas pessoas foi segurado para levar as facadas por estar desesperado, mas se lembra de ter sido abordado três homens e que não se recorda de ter duas meninas no local. Afirmou que no dia dos fatos não havia utilizado nenhuma droga e nem no dia anterior, pois estava trabalhando e que foi para Rondonópolis por conta das ameaças que recebia, além de afirmar que na época fazia apenas o uso de maconha. Relatou que foi internado duas vezes por uso de maconha e que respondeu criminalmente por roubo, que havia efetuado o crime por ter família e não para conseguir dinheiro para drogas. “No dia dos fatos, Ronaldo afirmou que não estava na casa de Dentinho, que antes do ocorrido estava trabalhando e que viu que o rapaz menor do trio que lhe deu a facada e posteriormente soube que seria o ‘De Menor”. Relatou não ter visto se algum dos outros suspeitos havia incentivado o autor das facadas cometer o crime, apenas que viu os três homens avançando pra cima dele. Em seguida afirmou não reconhecer Justino como um dos autores de ter cometido o crime.

JOÃO PAULO GARCIA DAS NEVES
: Relatou que nos dias dos fatos Ronaldo entrou em sua casa correndo dizendo que um rapaz queria dar facadas nele. Pouco tempo depois, chegou cinco pessoas ao local sendo três homens e duas meninas que começaram a gritar chamando a vítima para fora da residência. Após algum tempo, os suspeitos entraram no local e desferiram cerca de três a quatro golpes de facada na vítima. Afirmou que uma das meninas que entraram na casa seria Alessandra, mas que não conhece a outra moça. Flávio estava no local junto com Adriano e Justino. Afirmou que Gordinho estava pedindo para abrir o portão, pela vítima não querer sair do local, esfaquearam ele próximo ao portão da residência. Relatou que Adriano estava carregando a faca, mas que todos os suspeitos chegaram agredindo a vítima. Afirmou não conhecer Justino antes do crime, que o reconheceu, pois era o único gordinho entre os três homens e que no dia do acontecimento os suspeitos disseram que Ronaldo estava devendo um deles. Relatou que enquanto chamavam Ronaldo no portão, os suspeitos passavam a impressão que estavam querendo cobrar a vítima e que não viu Flávio dando ordens para Adriano dar facadas ou agredir Ronaldo com a faca. Afirmou que Flávio tentou chamar Adriano para fora da residência para negociar a dívida e que no meio da confusão começou uma briga corporal entre os acusados e a vítima, e, em seguida, lhe deram as facadas. Relatou que ninguém antes havia ameaçado dar facadas na vítima e que antes do crime não havia visto a faca com Adriano. Afirmou que não reconhecia Justino e que ele não seria o ‘gordinho’ que teria ido ao local do crime no dia dos fatos junto com os outros suspeitos”.”.

JUSTINO e FLÁVIO optaram por permanecer em silêncio ao serem interrogados em juízo.

Encerrada a primeira fase da persecução penal, sobreveio a decisão de impronúncia, que é objeto do apelo ministerial, assim fundamentada:

“
DO ACUSADO JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA
.

Em relação à autoria delitiva imputada ao acusado JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA, após analisar detidamente todo o conjunto probatório carreado aos autos, entendo que as provas produzidas durante a instrução não caracterizam os indícios suficientemente aptos a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular.

Muito embora o réu tenha sido indicado como sendo um dos responsáveis pelo delito tratado nos autos, durante a instrução processual não restou demonstrado o seu envolvimento na empreitada criminosa, pois, os elementos probatórios carreados aos autos são imprecisos acerca do efetivo envolvimento no crime.

Não obstante a indicação pelo corréu Flávio, em seu depoimento policial da participação de JUSTINO nas circunstâncias do crime, não restou comprovado seu envolvimento nos fatos.

Pela análise dos autos, nota-se que a suposta participação do acusado JUSTINO das agressões que ocorreram no momento em que o réu Adriano desferiu o golpe de faca na vítima Ronaldo, não foi confirmada pelas pessoas ouvidas em Juízo.

A vítima Ronaldo, quando ouvida em Juízo, após ver foto do réu Justino, não o reconheceu como sendo um dos envolvidos no crime.

Por sua vez, a informante Alessandra, em Juízo, alegou não se recordar de Justino presente no desenrolar dos fatos e afirmou que o autor da facada foi Adriano e quem o acompanhou foi o corréu Flávio.

Em seu depoimento judicial,
a testemunha João Paulo, “Cebola”, quando confrontada com o auto de reconhecimento fotográfico da delegacia, negou ter reconhecido Justino na ocasião e afirmou que o indivíduo mostrado na foto não era a pessoa presente no dia dos fatos ou mesmo o que lhe fora mostrado na Delegacia
.

A testemunha IPC Rosinei Neves, em Juízo, aduziu que,
inicialmente, o nome de Justino não foi mencionado no boletim de ocorrência, mas surgiu posteriormente durante as oitivas de Adriano e Alessandra, companheira de Adriano, e possivelmente de outras testemunhas
. Pontuou que, segundo as investigações, houve dois momentos de agressões: no primeiro, a vítima foi atacada e conseguiu fugir; no segundo, já na residência de “Cebola”, ocorreram os golpes de faca.

A IPC Rosângela, por sua vez, em Juízo, afirmou que
o nome de Justino surgiu apenas durante as investigações, sendo citado principalmente por João Paulo, "Cebola"
na casa de quem a vítima buscou socorro e possivelmente por uma das mulheres presentes. No entanto,
ela afirmou que não tinha certeza se Justino participou do segundo momento das agressões, onde ocorreu o ataque com faca, uma vez que os relatos foram confusos e os envolvidos estavam sob efeitos de drogas
.

O policial militar Sullywan, em sua oitiva judicial, afirmou que conversou com a vítima no dia dos fatos, sendo informando por ela que estava acompanhada de apenas 2 pessoas que posteriormente empreenderam fuga. Não se recordou dos nomes dos envolvidos informados pela vítima.

Nota-se que
a vítima Ronaldo, por reconhecimento fotográfico e as testemunhas presenciais Alessandra e João Paulo, em depoimento judicial, reconheceram a presença de Adriano e Flávio, que inclusive confessaram a referida presença em interrogatório policial
.

Verifica-
se pelos depoimentos de Alessandra e da vítima Ronaldo que não houve a confirmação da presença de Justino na ocorrência do crime, tendo em vista que não se recordam da presença dele no ocorrido
.

Ademais,
a testemunha presencial João Paulo afirmou categoricamente que não reconhecia Justino e que ele não seria o ‘gordinho’ que teria ido ao local do crime no dia dos fatos junto com os outros suspeitos
.

Dessa forma,
a suposta participação do réu Justino não restou comprovada pela oitiva das testemunhas presenciais, na medida em que os depoimentos extrajudiciais encontram divergência com o que foi produzido em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A propósito, interrogado em sede policial, o acusado JUSTINO negou qualquer envolvimento na prática do crime, na medida em que afirmou que se aproximou para ver a briga, mas em nenhum momento envolveu-se e muito menos agrediu a vítima e que na sequência todos saíram correndo seguindo a vítima, sentido a Praça da Cohab Velha e o declarante continuou em frente ao sobrado e não viu a vítima ser esfaqueada, não sabendo dizer como ocorreu e nem quem foi o autor da facada.

Ademais, há que ser observado que não há elementos de provas no sentido de que tenha participado, objetivamente, na execução do crime tratado nos autos.

DO ACUSADO FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES.

Em relação à autoria delitiva imputada ao acusado FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES, após analisar detidamente todo o conjunto probatório carreado aos autos, entendo que as provas produzidas durante a instrução não caracterizam os indícios suficientemente aptos a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular.

Pela análise dos autos, nota-se que
a suposta participação do acusado FLÁVIO das agressões que ocorreram no momento em que o corréu Adriano desferiu o golpe de faca na vítima Ronaldo,
não foi confirmada pelas pessoas ouvidas em Juízo
.

A

vítima, Ronaldo de Souza Coelho Junior, inquirida em juízo, afirmou que não conhecia os suspeitos e o único conhecido por alguns integrantes de sua família era o suspeito conhecido por “De menor”, mas que não seria capaz de reconhecer Flávio
. Relatou que foi internado em Rondonópolis, pois estava recebendo ameaças em Cáceres para não prestar queixa dos suspeitos ou seria morto na rua. Afirmou que os acusados não tentaram matar ele, mas sim roubar seus pertences e seu dinheiro, mas conseguiram roubar apenas sua corrente. Relatou que no dia dos fatos não estava na casa de Dentinho e que antes do ocorrido estava trabalhando e que viu que o rapaz menor do trio que lhe deu a facada e posteriormente soube que seria o “De Menor”. Relatou não ter visto se algum dos outros suspeitos havia incentivado o autor das facadas cometer o crime, apenas que viu os três homens avançando pra cima dele

A testemunha João Paulo Garcia das Neves afirmou que estava presente no momento do crime, mas
não conseguiu identificar quem foi o responsável pelo golpe de faca desferido contra a vítima, uma vez que, na ocasião, houve um conflito generalizado
. Relatou que enquanto chamavam Ronaldo no portão, os suspeitos passavam a impressão que estavam querendo cobrar a vítima e que
não viu Flávio dando ordens para Adriano dar facadas ou agredir Ronaldo com a faca
. Afirmou que Flávio tentou chamar Adriano para fora da residência para negociar a dívida e que no meio da confusão começou uma briga corporal entre os acusados e a vítima, e, em seguida, lhe deram as facadas. Relatou que ninguém antes havia ameaçado dar facadas na vítima e que antes do crime não havia visto a faca com Adriano.

A testemunha Alessandra da Silva, em consonância com a declaração em sede judicial da testemunha João Paulo, relatou que
não foi possível identificar o autor da facada devido ao tumulto ocorrido
.

Da análise dos autos, verifica-se que
nenhuma testemunha ouvida em juízo corroborou de forma concreta a acusação de que Flávio tenha sido supostamente o autor ou partícipe do crime, na medida em que não há confirmação da efetiva participação do acusado FLÁVIO como sendo a pessoa que segurou a vítima para que fosse esfaqueado
.

Ademais, em seu interrogatório em sede policial (Id. 84039381, fls. 68/70), o acusado Flávio assim afirmou:

[...]”

Em juízo, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ademais, nota-se que
os depoimentos das testemunhas policiais, basearam-se em informações prestadas durante o inquérito policial, divergentes das provas colhidas sob o crivo do contraditório em juízo
.

Verifica-se, ainda, que a confusão generalizada ocorreu por suposto desentendimento por não rateio de valores para compra de entorpecente, o que acabou resultando no esfaqueamento da vítima pelo corréu Adriano.

Nesta senda, embora notável labor das equipes policiais para solucionar e angariar os elementos de provas a fim de destrinchar todas as nuances do “iter criminis”, in casu, o exame da ocorrência dos indícios de sua autoria se lastreia nos elementos informativos colhidos inquisitorialmente.

O artigo 414 do Código de Processo Penal dispõe que:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

O artigo 239 do Código de Processo Penal, por sua vez dispõe que:

“Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.”

Conforme dito inicialmente, é certo que para a pronúncia, fase de cognição sumária e juízo de probabilidade e não de certeza, exige-se apenas indícios da autoria.

No entanto, o indício deve ser suficiente, idôneo, convincente e, em especial, necessariamente provado, sob pena de se banalizar todo o sistema lógico/probatório insculpido na legislação processual penal pátria.

A propósito, eis a jurisprudência:

[...]

No presente caso,
a prova judicial não trouxe qualquer elemento apto a suplementar àqueles já produzidos na fase inquisitorial, pelo contrário, não apresentou certezas sobre o efetivo envolvimento dos acusados JUSTINO e FLÁVIO no crime em questão
.

Com efeito, o fundamento da decisão de pronúncia é a presença de indícios suficientes de autoria ou participação dos agentes no crime pelos quais estão sendo acusados e não apenas conjecturas, presunções de que os réus teriam participado da empreitada delitiva descrita na exordial acusatória.

Desta forma, ainda que existam alguns indícios acerca do envolvimento no crime em questão, se eles não foram minimamente provados durante a instrução processual – sobretudo na fase judicial em que vigoram os primados do contraditório e da ampla defesa – não há como pronunciar os acusados, porquanto não preenchido o requisito essencial (indícios suficientes) exigido pela legislação de regência para justificar a submissão do agente a julgamento perante a Corte Popular
.

[...]

Com efeito, se os indícios de autoria constantes nos autos são
duvidosos
e
imprecisos
acerca do envolvimento do acusado pelo crime de homicídio tratado nos autos e, se não houve maiores esclarecimentos sobre os fatos durante a instrução criminal, não há como realizar um juízo negativo em face do réu, não havendo alternativa senão impronúncia dos acusados JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA e FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES. [...]”.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a decisão de impronúncia em relação aos apelados harmoniza-se integralmente com as exigências constitucionais e processuais penais, não se vislumbrando razões para sua reforma.

A denúncia versa sobre suposta tentativa de homicídio qualificado, em que os recorridos teriam, em unidade de desígnios com terceiro corréu, agido com
animus necandi
contra RONALDO DE SOUZA COELHO JÚNIOR, que foi atingido por golpes de faca, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A materialidade do delito revela-se incontroversa, constatada mediante laudo pericial que comprova as lesões corporais graves sofridas pela vítima.

Todavia, a divergência reside na suficiência dos indícios de autoria e participação, condição imprescindível à pronúncia, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Para a pronúncia, não se exige certeza plena, mas, ao menos, a presença de elementos seguros e objetivos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confiram suporte plausível à imputação formalizada na denúncia.

Por outro lado, o artigo 414 do CPP impõe a impronúncia quando tais indícios se mostrarem frágeis, imprecisos ou inexistentes.

Nessa perspectiva, é imprescindível reafirmar o correto standard probatório a ser adotado na fase de admissibilidade da acusação: a decisão de pronúncia deve estar amparada em indícios concretos, verossímeis e convergentes que possam, de forma racional e objetiva, subsidiar o juízo de probabilidade da autoria ou participação, não bastando a mera conjectura, presunção ou ilação subjetiva.

A aplicação desse critério visa resguardar, desde logo, as garantias fundamentais do acusado, prevenindo que a cognição sumária, própria da primeira fase do procedimento do júri, seja contaminada por arbitrariedades ou por uma
“banalização probatória”
, em que qualquer referência superficial aos fatos possa resultar na submissão do indivíduo ao julgamento popular, em afronta à dignidade da pessoa humana e à presunção de inocência.

No caso concreto, observa-se que a produção probatória judicial foi incapaz de conferir densidade à acusação. A vítima, ouvida em juízo, não reconheceu JUSTINO como participante do crime, mesmo diante de apresentação fotográfica. Tal fato, por si só, compromete o mínimo necessário à formação de um juízo de admissibilidade da acusação em face do referido acusado.

O depoimento da testemunha JOÃO PAULO, conhecido como “CEBOLA”, pessoa que abrigou a vítima momentos antes da agressão, assume relevância especial, pois
afastou expressamente a presença de Justino entre os autores em juízo, negando qualquer reconhecimento visual
. Dessa forma, a narrativa encontra-se desamparada de elementos objetivos que individualizem JUSTINO como autor ou partícipe.

Ressalte-se que o nome de JUSTINO aparece nos autos apenas a partir de relatos indiretos e frágeis, sem individualização de conduta ou detalhamento circunstanciado, tampouco demonstrando seu vínculo subjetivo com o
animus necandi
, podendo ser atribuído a ele, no máximo, o papel de mero observador da confusão, hipótese não infirmada por nenhuma outra prova idônea.

No tocante a FLÁVIO, constata-se cenário de igual fragilidade probatória. A vítima, em juízo, limitou-se a mencionar que teria sido abordada por três homens, sem identificação segura e precisa dos participantes, identificando apenas o corréu Adriano como autor dos golpes de faca.

Nenhum depoimento judicial atribui a FLÁVIO participação ativa, instigação, ordem ou apoio direto à prática do crime, sendo suas supostas ações relatadas sempre de forma genérica, sem consistência para caracterizar coautoria ou participação.

Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, ainda que tragam versões apontando para a participação dos acusados, não foram confirmados sob o contraditório, carecendo do reforço necessário para servir de base à pronúncia.

É pacífico que declarações prestadas na seara policial, desacompanhadas de confirmação judicial, possuem valor meramente subsidiário e não podem prevalecer diante de versões conflitantes ou negativas em juízo.

A análise da dinâmica dos fatos, por sua vez, revela ambiente de tumulto generalizado, com agressões mútuas, discussões e consumo de entorpecentes, dificultando a tarefa de identificar, de forma precisa, os responsáveis diretos pelo evento lesivo.

Não se pode, por simples inferência, imputar aos acusados o liame subjetivo necessário à configuração do crime tentado, tampouco se pode presumir a existência de
animus necandi
a partir de sua mera presença no local dos acontecimentos.

Cumpre destacar que a ausência de um mínimo de segurança probatória quanto à autoria ou participação, além de não preencher o requisito objetivo do artigo 413 do CPP, representa ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à presunção de inocência.

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...] 2. Na hipótese dos autos - em que
os relatos das testemunhas não foram assertivos sobre a autoria do Paciente
(ouvi dizer) e o depoimento prestado pela única testemunha, que tão somente na fase policial, declarou que o Réu seria o autor do delito -,
está evidenciado o constrangimento ilegal resultante da decisão de pronúncia baseada em meros elementos de informação, os quais não são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia
. 3.
Precedentes e parecer do Ministério Público Federal pelo restabelecimento da sentença de impronúncia
. 4. Ordem de habeas corpus concedida.
(HC n. 696.150/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

O standard probatório exigido não se confunde com a certeza exigida para a condenação, mas não se reduz ao simples achismo ou à valoração de provas unilaterais e não corroboradas em juízo.

É necessário, neste ponto, rememorar que o julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser precedido de um rigoroso filtro judicial, capaz de impedir que acusações desprovidas de base empírica submetam cidadãos a constrangimento processual indevido, comprometendo a dignidade humana e o próprio prestígio do instituto do júri.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe que toda dúvida razoável quanto à autoria ou à participação seja resolvida em favor dos acusados, sobretudo em face de provas titubeantes, contraditórias ou insubsistentes, como ocorre nos presentes autos. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP. 2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP). 3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação.
Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados
. 4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio pro societate, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual. Todavia,
o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes
. 5.
O in dubio pro societate, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência
[...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva. 6. Não há falar que a negativa de aplicação do in dubio pro societate na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241). 7. Segundo Ferrer-Beltrán, "
o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente
" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021). 8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro. 9.
É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado
.
Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri
. 10.
Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia
. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal. 11.
Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável
(BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação.
Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado
. 12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa. [...] 14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado. 15.
Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor
. 16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.
(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

É igualmente prudente afirmar que a atuação jurisdicional, especialmente em matéria penal, deve ser pautada pela legalidade estrita, pelo respeito aos direitos fundamentais e pela observância rigorosa do standard probatório adequado a cada fase procedimental, prevenindo excessos, injustiças e arbitrariedades.

A preservação do filtro judicial na decisão de pronúncia, para além de ser imposição legal, representa garantia indispensável contra o risco de julgamentos fundados no clamor social, na emoção ou em provas frágeis, protegendo o acusado de ser exposto ao Tribunal do Júri sem que haja um mínimo de plausibilidade na acusação.

Assim, não se podendo extrair dos autos indícios concretos, minimamente seguros e convergentes de autoria ou participação dos acusados JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA e FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES, a manutenção da decisão de impronúncia é medida que se impõe, em perfeita sintonia com a legislação vigente e com a melhor doutrina processual penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo íntegra a decisão de impronúncia em favor dos apelados JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA e FLÁVIO SILVA RODRIGUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025